Tribunal: TJSP
Processo: 2055547-20.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Análise de todos os temas expostos nos autos – Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – Suficiência dos elementos acostados aos autos – EMBARGOS REJEITADOS.